Tribunal: TJDFT
Processo: 0731989-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUEDA EM CICLOVIA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL E MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de queda de bicicleta, em razão de poste de iluminação pública caído na ciclovia.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação para ver ressarcido dos danos materiais e morais decorrentes de queda de bicicleta em ciclovia. Narrou ter se acidentado em razão de colisão com poste de iluminação pública caído ao chão. Noticiou que o acidente se deu por volta das 19h, o local estava sem iluminação, e com detritos e resíduos (pedras, cacos de vidro, pedaços de concreto) decorrentes de acidente de veículo ocorrido dois dias antes. Sustentou que os resíduos deveriam ter sido recolhidos, de imediato, pelo órgão responsável pela conservação, manutenção e administração das rodovias e estradas (DER), restando caracterizada a omissão estatal.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 4811209).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade civil do Estado pelos danos causados em decorrência de queda de bicicleta.
5. Em suas razões recursais, a parte requerida afirma inexistir nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal, posto que o poste foi derrubado em razão de colisão de veículo particular. Aduz que o fato do acidente de bicicleta ter ocorrido 2 dias após ter sido o poste derrubado, ante a exiguidade do prazo para reparação da via, deve afastar a responsabilidade estatal. Sustenta que a parte autora não agiu com a necessária atenção e cautela para desviar dos obstáculos a pista, concorrendo com o evento danoso. Pontuou que a responsabilidade de reparo do poste de iluminação pública é da concessionária de energia elétrica. Asseverou que o caso não configura má conservação da via e sim ocorrência de fato fortuito motivado por conduta de terceiro. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou reduzindo-se o montante estabelecido a título de danos morais.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
7. No caso em tela, é incontroverso que a parte recorrida sofreu queda da bicicleta em razão de colisão com um poste de iluminação caído na ciclovia, decorrente de acidente automobilístico ocorrido dois dias antes.
8. A Teoria da Falta de Serviço, adotada nos casos em que há responsabilidade civil do Estado por omissão, responsabiliza a Administração Pública nos casos em que deixa de executar ou executa mal o serviço público.
9. Os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a omissão estatal, eis que o evento danoso decorreu da falta de conservação das condições de trafegabilidade da ciclovia, que se encontrava com um poste de iluminação caído, com pedras e estilhaços, sem iluminação e sem sinalização ou alerta a respeito. A omissão na manutenção da via configura fator determinante para a ocorrência do acidente.
10. A extensão do dano encontra-se devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, os quais são compatíveis com as lesões sofridas, cumprindo ao recorrente o dever de reparação dos danos causados em decorrência de sua desídia.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas e honorários, conforme disposto na Súmula 421 do STJ, uma vez que o Distrito Federal não é obrigado a pagar honorários para sua Defensoria Pública quando essa patrocina causa contra o ente público da qual faz parte.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.